Tribunal: TJES
Processo: 5027780-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027780-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VALDIRENE PIRES DA COSTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5027780-07.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDA:
VALDIRENE PIRES DA COSTA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO POR SEIS DIAS CONSECUTIVOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. PLEITO DE ISENÇÃO DE PREPARO POR EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA REJEITADO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. CASO FORTUITO INTERNO (RISCO DA ATIVIDADE). FALTA DE ASSISTÊNCIA OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS AOS CONSUMIDORES AFETADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
COMPENSATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento. A correção monetária dar-se-á pelos índices da Tabela do TJES/CGE-ES e juros de 1% ao mês até 30/08/2024, e após pela Lei nº 14.905/2024, mediante IPCA e taxa SELIC deduzido IPCA. A condenação decorreu da interrupção indevida e sem prévia comunicação do fornecimento de água na residência da parte autora pelo período de seis dias, compreendido entre 02/05/2023 e 09/05/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial por necessidade de realização de prova pericial complexa. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito ou de força maior decorrente do excesso de turbidez na água bruta do Rio Santa Maria, a inexistência de dano moral indenizável por tratar-se de mero aborrecimento cotidiano e, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório para patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), aduzindo que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra exorbitante. Ademais, defende gozar de prerrogativas processuais equivalentes à Fazenda Pública, pleiteando a isenção de preparo e contagem de prazos em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis em razão da complexidade da causa ou necessidade de produção de prova pericial. A análise sobre a interrupção do abastecimento de água e a responsabilidade da concessionária constitui matéria eminentemente fática e documental. Cumpre salientar que a menor complexidade da causa para a fixação da competência deve ser aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, sendo dispensável a realização de perícia técnica quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o julgamento seguro da demanda.

4.

Igualmente, impõe-se rejeitar a tese de equiparação da recorrente à Fazenda Pública para fins de dilação de prazos e isenção de despesas processuais. A recorrente COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN é sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado, não ostentando os privilégios inerentes à Fazenda Pública. Saliente-se, outrossim, que a recorrente efetuou o recolhimento tempestivo e integral das custas processuais e do preparo recursal, tornando sem objeto a referida preliminar de isenção.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Cinge-se a controvérsia central em definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água pela recorrente, geradora de dano moral indenizável, e a regularidade do montante compensatório fixado pelo juiz sentenciante.

7.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao julgar procedentes os pleitos da inicial. A interrupção prolongada no fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora pelo período de seis dias restou comprovada e foi expressamente admitida pela própria concessionária em sua contestação.

8.

No que concerne à excludente de responsabilidade fundada na ocorrência de caso fortuito ou força maior devido aos altos níveis de turbidez na água bruta do Rio Santa Maria que sobrecarregaram o sistema de tratamento da ETA de Carapina, tal argumento não merece acolhimento. A variação climática e a turbidez do rio do qual é captada a água são eventos previsíveis e inerentes ao risco do empreendimento desenvolvido pela concessionária. Cuida-se de típico fortuito interno (risco da atividade), inabalável para elidir a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos causados na prestação deficiente de seus serviços públicos essenciais.

9.

Lado outro, a recorrente não demonstrou nos autos ter prestado qualquer tipo de auxílio material mínimo ou alternativo aos moradores afetados (como a disponibilização de carros-pipa) nem providenciado informativos adequados aos munícipes acerca da suspensão temporária e das previsões de retorno, restando evidenciado o descumprimento dos deveres de informação e de continuidade da prestação do serviço público essencial.

10.

No tocante à configuração do dano moral, a suspensão injustificada de fornecimento de água potável por seis dias consecutivos atinge de forma grave os direitos da personalidade e a dignidade do consumidor. Impedir o consumidor de realizar as atividades humanas mais básicas de higiene, alimentação, hidratação e salubridade da residência caracteriza ofensa à dignidade que enseja sofrimento e angústia indenizáveis sob a tônica do dano moral in re ipsa (presumido).

11.

Concernente ao quantum indenizatório, constata-se a flagrante desconexão das razões recursais da recorrente em relação aos elementos do processo, haja vista ter impugnado suposta condenação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em verdade, o juízo sentenciante condenou a concessionária ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), evidenciando que a recorrente se utilizou de argumentação genérica baseada em modelo preexistente, sem atentar para o teor exato do comando judicial.

12.

Com efeito, o valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se plenamente adequado e proporcional à gravidade e às peculiaridades do caso concreto (privação de água por seis dias), atendendo ao caráter compensatório da vítima e pedagógico-punitivo do ofensor, sem caracterizar enriquecimento sem causa, estando em perfeita consonância com a média praticada por esta Turma Recursal em litígios semelhantes.

13.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

14.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

16.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)